Tribunal: STF
Processo: ARE 1346479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO – VÍNCULO CELETISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nos termos do artigo 8º, da Lei nº 11.350/2006, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Conforme entendimento do STJ, se o vínculo trabalhista entre o servidor e a municipalidade for regido pela CLT caberá à Justiça laboral processar e julgar a demanda, situação verificada no caso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 114 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, denoto que a autora exerce a função de Agente comunitário de saúde, tendo sido aprovada em concurso público, com vínculo regido pela CLT, de forma que, como acertadamente entendido pelo juízo a quo, a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 114, I, CF - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Ademais, preceitua o art. 8º da Lei 11.350/2006: 



    (...)



    Como se verifica, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. E no caso vertente, vejo que o município agravado editou a Lei 1.497 de 11 de maio de 2007, que estabelece a relação jurídica de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, prevendo em seu texto:



    "Art. 1º Ficam criados, neste Município, os empregos públicos de Agente Comunitários e de Agente de Combate às Endemias, que observarão o quantitativo, o padrão de vencimentos e as atribuições estabelecidas no Anexo I desta Lei.



    (...)



    Art. 7º A relação jurídica de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates às Endemias será o da CLT. (Regulamentado pelo Decreto nº 24/2015)"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1288440 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1143), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente